Tribunal: TJDFT
Processo: 0729972-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0729972-72.2018.8.07.0001 Apelante(s) BRADESCO SAÚDE S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. e FRANCISCA CARVALHO GOUVEIA Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Francisca Carvalho Gouveia contra Bradesco Saúde S.A. e Qualicorp Administração e Serviços Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedido iniciais nos seguintes termos: (...) ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para declarar a invalidade do reajuste de 76,20%, mas improcedente o pedido relativamente aos demais reajustes. O índice a ser observado, com relação à faixa etária, será obtido em perícia atuarial, a ser realizada a título de liquidação de sentença; b) condeno as rés a pagar à autora o valor que tiver pago a mais a tal título, de forma simples, com correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora a partir da citação; c) improcedente o pedido de compensação por danos morais. À sucumbência recíproca, custas e honorários, que arbitro em 10% do valor dado à causa, na proporção de 70% para a autora e 30% para os réus, com a ressalva de que a autora está sob o pálio da justiça gratuita. (...) (Id 11318188) Os embargos de declaração opostos pela autora (Id 11318191) foram rejeitados na decisão catalogada no Id 11318197. As rés (Ids 11318194 e 11318209) e a autora (Id 11318200) interpuseram apelações. Nesta instância, os autos foram, inicialmente, distribuídos à Relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, o qual, na decisão catalogada no Id 13175883, determinou a suspensão do andamento do feito até o julgamento de mérito do Tema 1.016, em observância à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues (Id 22521376), os autos foram redistribuídos à minha Relatoria (Id 22527571). É o relatório do necessário. Decido. A matéria objeto do presente feito, de fato, foi submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.016, para julgamento do ProAfR no REsp 1716113/DF, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, diante da necessidade de uniformização dos entendimentos sobre a i) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e ii) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Destaco a ementa da aludida decisão: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) Por tal razão, determinou-se a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional”. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.016 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora